Tribunal: TJDFT
Processo: 0721587-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721587-31.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0715357-67.2024.8.07.0001 – id 194442135) que deferiu tutela de urgência para que cancele, no prazo de 15 dias, a hipoteca sob R.7 na matrícula 117.558, do 2o RI/DF, bem como seus aditivos, sob pena de fixação de multa diária. Alega, em suma, coisa julgada, pois o pedido formulado no processo principal é idêntico ao do Proc. 727830-95.2018.8.07.0000, com trânsito em 10/03/2021. Acrescenta que o agravado apresentou certidão de ônus datada de 12/09/18, ou seja, anterior à baixa do registro hipotecário efetuado em 19/12/18 Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. O agravado/autor formulou o seguinte pedido na inicial quanto ao registro 7 na matrícula 117.558, do 2o RI/DF (id 194027751 – autos principais): “c) que, ao final, reste julgada procedente a presente ação, confirmado a tutela de urgência, a fim de seja realizado o cancelamento da hipoteca junto com seus aditivos e retirado o gravame no respectivo registro imobiliário;” Por sua vez, no Proc. 0727830-95.2018.8.07.0001, pediu (id 59580418): b. No mérito, que a Primeira Requerida cumpra definitivamente sua obrigação de requerer o cancelamento da hipoteca e de retirar o gravame no respectivo registro imobiliário, com a anuência da Segunda Requerida, sob pena de multa por dia de atraso; c. Sucessivamente, caso ocorra algum obstáculo para o cumprimento da obrigação, requer a baixa/cancelamento do gravame hipotecário de segundo grau no imóvel do Autor, matrícula no. 114558, conforme art. 251, item II da Lei no. 6.015/73; sic No primeiro processo, entre as mesmas partes, a demanda foi julgada improcedente pelo STJ (id 59580420 – p. 52): EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. HIPOTECA CONSTITUÍDA PELA CONSTRUTORA SOBRE UNIDADE OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL COMERCIAL. NÃO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA SÚMULA N. 308/STJ. 2. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. DECISÃO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa orienta que o entendimento cristalizado na Súmula 308/STJ aplica-se exclusivamente às hipotecas que recaiam sobre imóveis residenciais, afastando-se, por conseguinte, a incidência do respectivo verbete sumular quando a citada garantia recair sobre imóvel comercial, como no caso dos autos. 1.1. De fato, "mesmo que comprovada a boa-fé do terceiro adquirente, tal não é bastante para afastar a hipoteca firmada como garantia ao financiamento imobiliário de caráter comercial, como é a situação dos autos. Precedentes" (AgInt no AgInt no REsp 1.682.434/PR, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador Convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 4/12/2017). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em julgamento ultra ou extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pelo insurgente como um todo. 3. Agravo interno desprovido. (3a T., AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.844.770, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2021). Logo, à primeira vista, há identidade de ações, com trânsito em julgado (id 59580420 - p. 109) de uma delas, configurando, portanto, a hipótese do CPC 337, § 4o. Não fora isso, o STJ 308, invocando como fundamento da decisão agravada, a tanto não se presta, pois tem incidência restrita aos imóveis residenciais. No caso, trata-se de sala comercial. Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora consiste na possibilidade de arbitramento de astreintes, na alteração do registro imobiliário, que guarda, dentre outras finalidades, a de conferir segurança jurídica, além da ofensa, em princípio, à res judicata. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator